Tribunal: TJMT
Processo: 1014501-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014501-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JESSICA JUCIMARA VILLORVA - CPF: 048.587.581-09 (AGRAVANTE), J. N. V. G. - CPF: 112.464.101-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA JUCIMARA VILLORVA - CPF: 048.587.581-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
TDAH. TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. ARIPIPRAZOL.

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF PARA CONCESSÃO JUDICIAL DE FÁRMACO NÃO INCORPORADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Aripiprazol 20 mg/ml a criança diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD). O Recorrente sustenta a imprescindibilidade do fármaco, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS, o risco de agravamento do quadro clínico e a incapacidade financeira da família para custear o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, permanece submetida à competência da Justiça Estadual; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais fixados pelo STF para determinar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6, cuja comprovação incumbe à parte autora.

4. A ausência de demonstração da ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC impede a intervenção judicial, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. A imprescindibilidade do fármaco não se comprova quando inexistente descrição individualizada dos tratamentos anteriores e de eventual falha terapêutica.

6.
Não há comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia, segurança e efetividade do fármaco, conforme exigido pela jurisprudência vinculante.

7
.
A mera prescrição médica, desacompanhada de elementos robustos que atendam aos critérios definidos em precedente vinculante, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência.

8.
A observância dos precedentes vinculantes impede a concessão judicial do medicamento sem o preenchimento integral dos critérios estabelecidos, sob pena de violação ao regime de precedentes e à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2.
A ausência de comprovação de qualquer dos requisitos, inclusive evidência científica robusta, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira, impede a concessão da medida.
3. A ausência de comprovação da ilegalidade da não incorporação pela CONITEC impede a intervenção judicial.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 6º, 109, I, e 194; CPC,
arts
. 292, 300, 489, §1º, V e VI, e 927, §1º, III; Lei n
.
8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, RE 1.366.243/MG (Tema 1234);
T
JMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026,
DJe
06.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Nicolas
Villorva

Groch
, representado por sua genitora, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1001513-74.2026.8.11.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento do medicamento Aripiprazol 20mg/ml.

Esclarece o Recorrente que se trata de criança com apenas 04 (quatro) anos de idade, diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), enfermidades que, segundo documentação médica acostada, comprometem de forma relevante seu desenvolvimento neuropsicológico, social e comportamental.

Aduz que o quadro clínico apresentado é grave e progressivo, caracterizado por agitação exacerbada, déficit de atenção, distúrbios do sono e episódios de agressividade, inclusive em ambiente escolar, circunstâncias que evidenciam não apenas prejuízo à qualidade de vida, mas também risco concreto de agravamento do estado de saúde e comprometimento do desenvolvimento infantil.

Sustenta que o tratamento prescrito por profissional médica especializada se revela indispensável e insubstituível, sendo o medicamento indicado o único apto, no caso concreto, a estabilizar o quadro clínico do infante, inexistindo alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Argumenta, ainda, que a ausência do fornecimento imediato do fármaco pode acarretar agravamento irreversível do quadro clínico, com impactos diretos no desenvolvimento cognitivo e social da criança, o que reforça a urgência da medida pleiteada.

Ressalta que a família é hipossuficiente, não possuindo condições financeiras de arcar com o elevado custo do tratamento, circunstância devidamente demonstrada nos autos, o que atrai a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento do medicamento necessário à preservação da saúde do menor.

Alega, nesse contexto, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito, evidenciada pela documentação médica idônea que atesta a imprescindibilidade do tratamento, e no perigo de dano, caracterizado pelo risco de agravamento do quadro clínico diante da ausência da medicação.

Destaca, por fim, que o direito à saúde constitui garantia fundamental de aplicação imediata (
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal), impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, não podendo entraves administrativos ou limitações orçamentárias se sobrepor à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de criança, destinatária de proteção integral e prioridade absoluta (art. 227 da CF).

Ao final, requer o provimento do recurso aviado, para

reformar a decisão prolatada pelo Juízo singular e, consequentemente, deferir o pedido liminar formulado.

Por meio da decisão de id.
3
59883856
, o Relator
in
deferiu

o efeito ativo requerido.

Contraminuta
s
ofertada
s
pela parte agravada no id. 3
69841362 e id. 372964883.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob
,

opin
a
pelo
p
rovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
75659360
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o
menor impúbere J. N. V. G.

insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
in
deferiu os pedidos formulados p
or ele
em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que
João Nicolas
Villorva

Groch
, menor impúbere, representado por sua genitora
Jessica Jucimara
Villorva
,
ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa, em face do Município de
Alta Floresta
e do Estado de Mato Grosso
, em razão
d
o diagnóstico de

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH — CID F90.0) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD — CID F91).

Em razão da referida patologia
, requer o fornecimento da medicação
Ar
ipiprazo
l
20 mg/ml gotas (03 vidros)
, conforme consta na prescrição médica anexa à inicial.

Ao analisar o pleito
de antecipação de tutela
,

o
d. Magistrad
o

indeferiu
a tutela requerida nos seguintes moldes:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, no art. 196 da CF/88, nos requisitos fixados no Tema 6/STF (RE 566.471) e no Tema 106/STJ (REsp 1.657.156), no Parecer Técnico NAT nº 474254 (id. 225040399), na Manifestação Técnica SES/MT nº 01248/2026/COFACE/SES (id. 227234054), nos Enunciados
nºs
14, 33 e 103 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, e na Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 14/2022 (PCDT do TDAH), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
para fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 20mg/ml gotas.

Determino:

1.
A intimação da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso para ciência desta decisão.

2. Após a manifestação da Defensoria Pública ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para análise de eventual julgamento antecipado do mérito ou designação de audiência de conciliação”.

(id. 227234053, dos autos originários)
.

Da decisão,
João Nicolas
Villorva

Groch

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

C
umpre assentar que, tratando-se de demanda que objetiva o fornecimento de medicamento, a análise da competência jurisdicional deve observar, necessariamente, as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 1234 e 6 da repercussão geral, os quais estabelecem critérios vinculantes para a definição do ente responsável e do juízo competente nas ações de saúde.

No que tange especificamente à fixação de competência, deve-se verificar os parâmetros delineados no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual as demandas relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, mas que possuam registro na ANVISA, devem tramitar perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual atingir ou superar o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em conjugação com o art. 292 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o fármaco postulado pela parte agrava
nte
possui regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
(número de regularização 102351417).

Por outro lado, constata-se que o referido medicamento não se encontra incorporado às políticas públicas do SUS, circunstância que pode ser aferida mediante consulta à plataforma oficial da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC (
https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br /protocolos- clinicos -e-diretrizes- terapeuticas /medicamentos-por- cid -e- pcdt
).

Diante desse cenário, a definição da competência demanda a análise do custo do tratamento, nos moldes estabelecidos pelo Tema 1234, que assim dispõe:

“I – Competência:

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.

No caso, o medicamento
Sorafenibe
possui valor, por caixa, de
R$
978,58 (novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

por caixa
, considerando a alíquota de ICMS do Estado de Mato Grosso (
https://medicamentos.jfsc.jus.br/medicamentos/pmvg
).

Sendo assim, dado o valor do medicamento pleiteado, a competência para julgamento da demanda cabe à Justiça Estadual.

Feitas essas premissas iniciais, passa-se à análise dos requisitos para concessão liminar do pleito.

No que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral, firmou orientação vinculante que delimita, com rigor técnico e institucional, a atuação do Poder Judiciário nessa seara sensível.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

A par do argumento
da parte re
corrente
no sentido de que o medicamento
possui regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de observância dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6.

Isso porque o registro sanitário, embora ateste a segurança e eficácia do medicamento para comercialização no território nacional, não se confunde com sua incorporação às políticas públicas de saúde, cuja inclusão no âmbito do Sistema Único de Saúde depende de prévia análise técnico-científica e econômico-orçamentária pelos órgãos competentes, notadamente a CONITEC.

Assim, ausente a incorporação do fármaco à rede pública, impõe-se à parte autora o rigoroso cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Corte Suprema, como condição indispensável à excepcional concessão judicial do medicamento.

No caso em exame, verifica-se que os referidos requisitos não foram devidamente preenchidos pel
o Recorrente.

Embora haja, nos autos de origem, comprovação quanto ao requisito “a” (negativa de fornecimento na via administrativa – id.
22
4755846
)
e
“
f
” (
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
–
id.
22
4755842
)
,
não se constata o atendimento integral das demais exigências estabelecidas pela jurisprudência vinculante aplicável à espécie.

Com efeito, não restou demonstrada eventual irregularidade na não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), tampouco se evidenciou, de forma suficiente, a imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista a ausência de descrição individualizada e circunstanciada acerca das terapias previamente realizadas pel
o menor Agrava
nte
, elemento essencial para a adequada aferição da necessidade específica do fármaco pleiteado.

Importa destacar que tal comprovação não se satisfaz por meio de alegações genéricas, exigindo, ao contrário, a impugnação específica, técnica e fundamentada da decisão administrativa proferida pelo órgão competente, a qual se reveste de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

Nesse contexto, incumbia à parte
autora
o ônus de enfrentar, de maneira direta e analítica, os fundamentos que embasaram a decisão da CONITEC quanto à não incorporação da tecnologia postulada, demonstrando eventual desconformidade com os critérios legais, técnicos e científicos que norteiam a matéria, providência que não foi observada no caso em exame.

De igual modo, não se verifica nos autos a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento indicado, as quais devem estar lastreadas em evidências científicas consistentes de alto nível, a exemplo de ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas ou meta-análises.

Outrossim, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a i
mpossibilidade de substituir o referido
fármaco
por outro disponibilizado pela rede pública
, circunstância que igualmente constitui requisito indispensável à concessão da medida pleiteada.

Ressalta-se que tais exigências constituem ônus da prova exclusivo da parte autora, ora
Agravante
,
conforme disposição expressa dos temas vinculantes supramencionados,
de forma que o pedido
formulado deve ser devidamente instruído pelo patrono d
o Recorrente
na ação de base.

Diante desse cenário, ausente o preenchimento dos requisitos necessários, impõe-se a manutenção da decisão
prolatada pelo Juízo primevo.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento
Ofatumumabe
(
Kesimpta
) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a
fornecer
medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento
Ofatumumabe
(
Kesimpta
) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a
fornecer
medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Por derradeiro, cumpre registrar que, não obstante este Relator se sensibilize com o delicado estado de saúde da parte
recorrente
,
circunstância que, inegavelmente, reclama atenção e empatia, não lhe é dado decidir à margem dos parâmetros vinculativos estabelecidos em sede de precedente qualificado.

Forte nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026